Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRAZO DE CONTEMPLAÇÃO NÃO GARANTIDO. INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DIREITO DO CONSORCIADO EXCLUÍDO. TERMO. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE ENCERRAMENTO. TEMA REPETITIVO 312 DO STJ. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, uma vez que Autora e Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
2. É fato incontroverso nesta demanda que a rescisão ocorreu a pedido da Autora, por acreditar que havia sido enganada sobre a existência de garantia de contemplação.
3. Ainda que a Autora pretenda classificar a si própria como pessoa de pouco conhecimento, a informação sobre a inexistência de garantia sobre a data de contemplação foi prestada, no contrato, com clareza e destaque, logo abaixo do espaço destinado à assinatura do consorciado.
4. Para fins de comprovação da propaganda enganosa, caberia à Autora apresentar prova cabal que pudesse desconstituir a cláusula expressa e destacada no contrato. Porém, o conjunto probatório apresentado pela consorciada foi precário, valendo-se de documentos escritos à mão, com linguagem confusa, informal, e sem qualquer menção expressa à empresa administradora do consórcio.
5. Conquanto o CDC possibilite a inversão do ônus da prova, deve-se ter em mente que tal benesse somente é cabível quando a alegação for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente no que se refere à possibilidade de demonstrar determinado argumento.
6. Ausente a verossimilhança nas alegações e diante da constatação de que as argumentações da Autora, se verdadeiras, poderiam ser demonstradas por documentos de fácil acesso, inexiste direito à inversão do ônus da prova.
7. Demonstrado que a rescisão ocorreu por desistência da consorciada, sem qualquer violação aos direitos básicos do consumidor, devem ser respeitados os termos do contrato no que tange à restituição do montante pago após o encerramento do grupo.
8. Ao julgar o REsp no 1.119.300, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), o c. STJ firmou a seguinte tese: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
9. O referido precedente analisou contrato firmado antes da vigência da Lei no 11.795/08, situação distinta do caso em exame. Distinguishing.
10. Comprovada a adequação entre o prazo de restituição do valor despendido pelo consorciado excluído, que voluntariamente desistiu do negócio, e os termos previstos na Lei no 11.795/08, deve ser observado o pacto firmado entre as partes.
11. Apelação conhecida e não provida.